Tribunal: TCU
Processo: 007.871/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria Operacional de Economicidade e Eficiência do Auxílio Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de Natureza Operacional realizada no Programa Auxílio Brasil (PAB) com o objetivo de avaliar os aspectos relacionados à focalização, equidade e custo-efetividade, bem como os desafios enfrentados para a implementação do referido programa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Cidadania, com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal, 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno, que: 9.1.1. considere, nos estudos para ajustes e normatização do Programa Auxílio Brasil ou de programa que o venha a substituir, promover pagamentos per capita mais equitativos entre as famílias beneficiárias, de forma a obter melhor equidade e custo-efetividade; 9.1.2. investigue e saneie possíveis distorções na composição familiar dos integrantes do CadÚnico, principalmente em relação aos beneficiários do Auxílio Brasil ou a outro benefício que o venha a suceder; 9.1.3. promova a atualização cadastral do CadÚnico por meio de cronograma mais célere de revisões, focalizações, averiguações cadastrais e ações de administração de benefícios, prezando pela integralidade e tempestividade na gestão dos benefícios previstos na Portaria MC 746/2022; 9.1.4. promova e incremente a atuação da rede SUAS no cadastramento e revisão dos dados no CadÚnico; 9.1.5. cesse a sugestão de composição familiar advinda do Auxílio Emergencial no cadastramento eletrônico atual do Programa Auxílio Brasil; 9.1.6. desenvolva estudos complementares para identificar indivíduos que estão recebendo benefício indevidamente ou que fazem jus ao auxílio, mas não o estão recebendo; 9.1.7. em relação ao Auxílio Criança Cidadã, adote, se ainda não o fez, exceto na superveniência de norma que determine a descontinuidade do benefício, as seguintes providências: 9.1.7.1. ultime providências visando propor a revisão do texto legal instituidor do Auxílio Criança Cidadã, visando a exequibilidade do benefício; 9.1.7.2. vencida a providência do subitem 9.1.7.1 retro, elabore o devido documento formal de planejamento para implementação do Auxílio Criança Cidadã, nos termos da Portaria MC 2.368/2019, alterada pela Portaria MC 716/2021; 9.1.8. elabore o devido documento formal de planejamento para implementação do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, exceto na superveniência de norma que determine a descontinuidade do benefício, nos termos da Portaria MC 2.368/2019, alterada pela Portaria MC 716/2021; 9.2. autorizar, desde logo, a realização de futuro monitoramento do cumprimento desta deliberação; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Cidadania; 9.4. enviar, por intermédio da Presidência desta Corte, e em conformidade com o disposto no art. 18, §§ 1o e 2o, da Resolução TCU 170/2004, cópia desta deliberação, acompanhada, se for o caso, de cópia da íntegra do Relatório de Auditoria de peça 126, e com vistas a informar a situação encontrada em relação à política pública a fim de contribuir com o debate de eventuais futuros projetos legislativos ou normativos correlatos ao tema, além de outras providências, à: 9.4.1. Presidência do Senado Federal; 9.4.2. Presidência da Câmara dos Deputados; 9.4.3. Equipe de Transição nomeada nos termos da Lei 10.609/2002 e do Decreto 7.221/2010; e 9.5. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.